Tribunal: STF
Processo: AI 646934
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO ATACADO POR RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 279 E 283 DO STF. 



    Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Não cabe recurso extraordinário para reexame de matéria fática (Súmula 279/STF).



    O acórdão recorrido se mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente, não impugnado por meio de recurso especial.



    Agravo a que se nega provimento.